Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. No ano de 2010, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula n. 421 segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Este foi o entendimento majoritário aplicado até o momento por este Tribunal de Justiça.
2. Entretanto, a questão foi submetida à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, devendo ser reformada a r. sentença no ponto atinente à fixação dos honorários advocatícios para adequação à recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Fixada a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em reexame autorizado pelo artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Apelo da autora conhecido e provido.